Tribunal: TJES
Processo: 5008230-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008230-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 SERVICOS DE CONEXOES LTDA
RECORRIDO: JOSIMARIA PASSOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008230-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE: R7 SERVICOS DE CONEXOES LTDA

RECORRIDO: JOSIMARIA PASSOS DOS SANTOS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET BANDA LARGA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INVIABILIDADE TÉCNICA DA PRESTADORA. MULTA DE FIDELIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. GESTANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por empresa de telecomunicações contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a multa contratual e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2 - A consumidora, em virtude de gestação, mudou-se de residência e solicitou a transferência do serviço de internet, pedido negado pela fornecedora sob justificativa de ausência de cabeamento e inviabilidade técnica no novo endereço.

3 - Diante da impossibilidade de prestação do serviço pela ré, a autora solicitou o cancelamento, sendo-lhe imposta multa de fidelidade no valor de R$ 550,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Definir se a cobrança de multa por quebra de fidelidade é legítima quando a rescisão decorre da incapacidade técnica da fornecedora em instalar o serviço em novo endereço do consumidor.

5 - Verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço e do tempo despendido pela consumidora gestante na tentativa de solução administrativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, em observância ao artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e ao Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

7 - A impossibilidade técnica de prestar o serviço em novo endereço atrai a responsabilidade da fornecedora pela extinção prematura do vínculo, tornando inexigível a cláusula penal de fidelidade, que se destina apenas a casos de desistência voluntária e imotivada do consumidor.

8 - A conduta da empresa em exigir o pagamento por serviço inutilizável ou a quitação de multa indevida viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

9 - O dano moral decorre da teoria do desvio produtivo, evidenciado pelo esforço infrutífero da consumidora em resolver o problema junto ao PROCON, agravado pela sua condição de vulnerabilidade clínica (gestação).

10 - O valor indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e está em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo a mesma recorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É indevida a cobrança de multa de fidelidade quando o consumidor solicita a transferência do serviço para novo endereço e a prestadora recusa o atendimento sob alegação de inviabilidade técnica.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
R7 SERVIÇOS DE CONEXÕES LTDA
(Recorrente) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOSIMARIA PASSOS DOS SANTOS
(Recorrida).

O juízo de origem declarou a inexistência do débito referente à multa por quebra de contrato no importe de R$ 550,00 e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço consistente na cobrança de multa rescisória após constatação de inviabilidade técnica de instalação em novo endereço da consumidora gestante.

Em suas razões recursais, a instituição recorrente sustenta a regularidade da cobrança, alegando que a rescisão se deu por vontade da consumidora ao mudar-se para localidade sem cobertura, configurando quebra do período de fidelidade contratual de 12 meses. Argumenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos morais, pugnando pela reforma total da sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que a inviabilidade técnica da empresa não pode ser repassada como ônus ao consumidor.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

II. Do Mérito

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança de multa de fidelidade em contrato de internet quando a rescisão é motivada pela mudança de endereço da consumidora para local onde a prestadora não possui viabilidade técnica de instalação.

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada do conjunto fático-probatório. Restou comprovado que a consumidora, em estado de gestação, buscou a transferência do serviço, que foi negada pela recorrente sob a justificativa de falta de cabeamento no novo endereço.

Conforme bem pontuado pelo magistrado, não é razoável a imposição de multa rescisória quando o fator determinante para o cancelamento é a incapacidade técnica da própria fornecedora em dar continuidade à prestação do serviço contratado no novo domicílio da cliente.

A oferta de que a consumidora continuasse pagando por um serviço que não utilizaria no antigo endereço afronta o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

Ademais, a matéria em exame já foi objeto de análise, inclusive em casos envolvendo a mesma empresa Recorrente, conforme demonstra o recente julgado abaixo transcrito:

"PROCESSO Nº 5030838-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME
RECORRIDO:
GELSON FERREIRA DE SOUZA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CANCELAMENTO MOTIVADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. [...] 4.
Examinando os autos, verifica-se que, de fato, o cancelamento decorreu da impossibilidade da ré em prestar o serviço no novo endereço do consumidor. Tal circunstância caracteriza falha na prestação, uma vez que a multa de fidelidade só é cabível quando a rescisão é motivada por iniciativa exclusiva do cliente, não quando a empresa não consegue atender. Correta, portanto, a devolução do valor pago a título de multa
. [...]" (4ª Turma Recursal - Gabinete 3. Relator: Dr. Grécio Nogueira Grégio).

A falha na prestação do serviço restou configurada pela penalização indevida da consumidora. O dano moral foi corretamente arbitrado, considerando o desvio produtivo da recorrida na tentativa de solução administrativa via PROCON e sua condição peculiar de gestante, o que eleva a frustração e o transtorno experimentado para além do mero aborrecimento cotidiano.

Desta forma, os argumentos recursais não são suficientes para modificar o posicionamento adotado, sendo a sentença irretocável em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)